Tribunal: TCU
Processo: 010.729/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12392/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 260, §6o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por inépcia, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, o ato de concessão de aposentadoria de interesse da Sra. Aurea Cristina Vasconcelos de Queiroz, por não refletir o fundamento contido na portaria de aposentação publicada no Diário Oficial da União de 31/10/2022, Seção 2, pág. 73, expedindo a determinação abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.729/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Aurea Cristina Vasconcelos de Queiroz (XXX.576.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar: 1.7.1 ao Ministério da Saúde que proceda, no prazo de quinze dias, ao cadastramento de novo ato de concessão inicial de aposentadoria a Sra. Aurea Cristina Vasconcelos de Queiroz e o encaminhe, na sequência, para a manifestação do órgão de controle interno; 1.7.2. à Controladoria-Geral da União no Estado da Bahia que proceda ao exame do ato mencionado no subitem anterior no prazo de quinze dias, a contar de seu recebimento; 1.7.3. à AudPessoal que, no prazo de sessenta dias, verifique o cumprimento dos subitens anteriores, e o instrua, nos autos deste processo, com especial atenção para o cálculo dos proventos da inativa.